Tribunal: TJES
Processo: 0017590-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017590-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO RAIDMANN JUNIOR e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PREMEDITAÇÃO E DESLOCAMENTO INTERESTADUAL PARA PRÁTICA DELITIVA. USO DE FERRAMENTAS PARA ARROMBAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Roberto Raidmann Júnior e Josenir Pereira de Souza contra sentença condenatória que lhes impôs pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 98 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

2.
A defesa pleiteia: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi indevida; (ii) a aplicação de fração de 1/6 ou de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; (iii) a incidência da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea; (iv) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à revisão da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto: (i) à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) ao critério de majoração da pena-base; (iii) à aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea; e (iv) à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpabilidade dos réus foi corretamente valorada negativamente, diante da premeditação evidenciada pelo deslocamento do Estado de São Paulo ao Espírito Santo para a prática criminosa, bem como pela locação de veículo para facilitar a execução do delito.

5. O uso de ferramentas específicas para arrombamento e subtração do dinheiro dos caixas eletrônicos configura circunstância que extrapola o tipo penal básico, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A fração de 1/8 foi corretamente utilizada para majorar a pena-base, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Reconhecida a confissão espontânea, a atenuante foi aplicada na fração de 1/6, seguindo entendimento consolidado.

8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, em razão da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
17590
-
26
.20
17
.8.08.00
2
4

AP
ELANTE
S
:
ROBERTO RAIDMANN JÚNIOR
e
JOSENIR PEREIRA DE SOUZA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

em favor de
ROBERTO RAIDMANN JÚNIOR
e
JOSENIR PEREIRA DE SOUZA

e
m face da sentença

proferida

pel
o Juízo da
3
ª Vara
Criminal de Vitória
(fls. 497/501 – Vol. 02)
,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
os réus
à
s
pena
s
de 0
2

(dois)
ano
s
e
11
(
onze
) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, além de 98
(
noventa e oito
) dias-multa,
pelo cometimento do crime
tipificado
no art.
155, §4º, IV, do Código Penal.

Em razões
recursais
(ID
10815252
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busca: I) a redução da pena base ao patamar mínimo legal, eis que os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime previstos no art. 59 do Código Penal foram negativados de forma inidônea; II) caso mantida a análise desfavorável
na primeira etapa da dosimetria
, que seja observado o patamar de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre
o intervalo existente
entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável; III)
aplicação d
a fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão;
IV) concessão da gratuidade da justiça.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(
ID 11024336).

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
11429702
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 29/01/2017, na Av. Princesa Isabel, nº 64, no Centro
de Vitória
, Roberto Raidmann Júnior e Josenir Pereira de Souza, associados entre si,
subtraíram, mediante arrombamento, a quantia de R$ 2.762,00 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais) d
e
doi
s caixas eletrônicos do Banco Santander.

Na espécie, n
ão havendo irresignação
quanto

a
autoria e
a

materialidade, p
rossigo à
reanálise da dosimetria
aplicada ao
s
acusado
s
.
Para tanto, p
eço vênia, para reproduzi
r parcialmente o
édito condenatório:

“
Sopesando os elementos constantes no processo fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, haja vista que a
culpabilidade se mostra exacerbada
, na medida em que os réus vieram de outro Estado para cometer o crime neste, premeditando seus atos, o motivo, as consequências são inerentes ao tipo penal, logo, nada a valorar; as
circunstâncias
, em virtude dos requeridos terem empregado ferramenta para romper obstáculo de segurança, qual seja, o caixa eletrônico; o Réu não possui antecedentes criminais; não há elementos que explicitem sua personalidade ou conduta social, logo, nada a valorar; e o comportamento das vítimas em nada influiu para a prática do crime, portanto, nada a valorar.

Acerca do aumento aplicado esclareço que a fração decorre da diferença obtida entre pena mínima e pena máxima cominada ao delito em questão dividido pelo número de circunstâncias constantes do art. 59 do CP.”

A

culpabilidade

r
evelou-
se
altamente reprovável uma vez que a conduta c
r
iminosa foi previamente planejada,
pois
os denunciados
se deslocaram do Estado de São Paulo para
praticar
em
crimes
no Estado do Espírito Santo e ainda alugaram um automóvel nesta capital
para facilitar a locomoção entre as agências do Banco Santande
r (fl. 60).

Quanto ao ponto, a
jurisprudência
de vanguarda é firme n
o sentido de que crimes praticados por agentes vindos de outra cidade evidencia o dolo da premeditação, o que acentua o grau de reprovabilidade do crime e justifica a
valoração negativa da culpabilidade e a consequente elevação da pena-base.

Em prosseguimento, a
s imagens
da câmera de videomonitoramento e o
s
depoimentos
prestados pelos
Policiais Civis
demonstram
o

modus operandi
utilizado pelos réus,
que usaram um
pé de cabra
para
arrombar a entrada dos envelopes no
s
caixa
s
eletrônico
s
e
uma
pinça “gigante”
para
retirar os envelopes depositados.

Logo,
o
uso d
e tais

ferramentas
é apto
a justificar a exasperação da
pena-base na primeira etapa
pelas

circunstâncias
negativas,
que extrapolam as normais do crime de furto.

Portanto,
a desvaloração da
culpabilidade e
das c
ircunstâncias do crime
encontra
ampa
ro

nas provas carreadas aos autos e deve ser mantida.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
09 (nove) meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido
(art. 155, §4º, IV, do CP)
, que varia de
0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos
de
reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
mantém-se
a pena-base
em

0
3
(
três
)
ano
s
e 0
6
(
seis
)
meses de
reclusão.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea,
aplica-se

a fração de 1/6 (um sexto),
na forma da
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, a e. Segunda Câmara Criminal do TJES já decidiu que, embora o c. STJ sugira a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na valoração de atenuantes ou agravantes (que não possuam parâmetros expressos em lei), é plenamente possível “a adoção de percentual inferior ou superior, contudo, mediante fundamentação idônea para tanto.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180076940, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Dessa maneira, deve ser mantida a redução da pena inicial em
07 (sete)
meses, restando a reprimenda intermediária exatamente
em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
tal como assentado

pelo nobre magistrado
, que a tornou definitiva, por não haver outras circunstâncias agravantes ou mesmo causas de diminuição ou de aumento de pena.

Q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.